Tribunal: TJMT
Processo: 0009316-23.2015.8.11.0004
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009316-23.2015.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LINDALVA INACIA DE SOUSA - CPF: 911.098.251-53 (APELADO), PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHAES - CPF: 617.247.261-53 (ADVOGADO), IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS - CPF: 039.126.781-70 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COMBINADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER - EMISSÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA EM VALORES EXCESSIVOS - AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE TENHA OCORRIDO EFETIVO CONSUMO - COBRANÇAS INDEVIDAS - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA CONCESSIONÁRIA - NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR - DANO MORAL CONFIGURADO - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Não tendo a concessionária se desincumbido do ônus de comprovar que os valores excessivos lançados nas faturas de energia elétrica da unidade consumidora do consumidor são correspondentes ao efetivo consumo, evidencia-se indevida a sua cobrança.

Constatada a falha na prestação de serviços da concessionária que injustificadamente lança valores exorbitantes e que não condizem com o consumo médio de energia pelo consumidor, resta inafastável a responsabilidade civil e o dever de indenizar da ré.

A cobrança indevida, acrescida de inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, configura o dano moral.

A fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização.

Conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida, uma vez que na hipótese houve a apresentação pelo patrono das apeladas de Contrarrazões ao Recurso de Apelação interposto.

R E L A T Ó R I O

Refere-se a Recurso de Apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT que, nos autos da Ação de Reparação por Danos Morais e Materiais combinada com Obrigação de Fazer n.
0009316-23.2015.8.11.0004,
movida em seu desfavor por
LINDALVA INÁCIA DE SOUSA
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PROCEDENTES
os pedidos formulados na Petição Inicial, declarando inexistentes os débitos da Unidade Consumidora de titularidade da autora e registrada sob o n.o 11345484, no período compreendido entre os meses de março a setembro de 2015; condenando a ré ao pagamento do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização pelos danos morais sofridos pela autora, devendo incidir juros de mora partir da citação, que ocorreu em 20 de outubro de 2015, e correção monetária a partir da publicação da sentença; bem como condenando a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com fundamento no § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Em síntese, a apelante defende a reforma da sentença, expondo que “
as unidades consumidoras da zona rural são faturadas com fulcro em leitura plurimensal e, portanto, as cobranças contestadas e declaradas inexistentes pela r. sentença se referem à cobrança da diferença do entre o consumo cobrado e o consumo real
”, sendo a unidade consumidora de titularidade da apelada rural e do grupo B, faturáveis com base na leitura plurimensal.

Cita que a cobrança do mês de abril de 2015 foi realizada através de leitura do medidor, constatando-se o consumo real, não tendo que se falar em ilicitude da cobrança.

Defende que deveria a autora comprovar o fato constitutivo do seu direito, demonstrando falhas no sistema de medição, o que não foi apresentado, gozando a fatura de energia de presunção de veracidade.

Cita ainda acerca da inexistência de danos morais, ante a ausência de inscrição do nome da apelada junto aos órgãos de proteção ao crédito bem como suspensão do fornecimento de energia, pugnando pelo desprovimento do pedido ou, ao menos, sua minoração.

A apelada, apesar de devidamente intimada (id. 102746987), deixou de apresentar suas Contrarrazões ao Recurso de Apelação, transcorrendo o prazo
in albis
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da Ação de Reparação por Danos Morais e Materiais combinada com Obrigação de Fazer n. 0009316-23.2015.8.11.0004, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou procedentes os pedidos formulados na Petição Inicial, declarando inexistentes os débitos da Unidade Consumidora de titularidade da autora e registrada sob o n.o 11345484, no período compreendido entre os meses de março a setembro de 2015; condenando a ré ao pagamento do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização pelos danos morais sofridos pela autora, devendo incidir juros de mora partir da citação, que ocorreu em 20 de outubro de 2015, e correção monetária a partir da publicação da sentença; bem como condenando a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com fundamento no § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Narra a autora que apesar de possuir uma vida sem luxos, passou a receber faturas de energia elétrica com valores injustificáveis.

Aduz ter efetuado reclamação administrativa acerca do expressivo consumo, mas que, em vistoria realizada pelos prepostos da apelante, não foi constatado nenhuma irregularidade.

Irresignada, expõe a autora que efetuou nova reclamação e, em consequência desta, a apelante retirou seu relógio medidor de consumo de energia sendo informada que seria encaminhado ao INMETRO. Em resposta aos infortúnios narrados, a autora recebeu a notícia que seu equipamento não estava fora dos padrões exigidos por lei.

Diante do exposto, por restarem inexitosas as tentativas de resolução extrajudicial, bem como por tido seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito em virtude do débito discutido, ingressou a autora com a presente demanda.

Sentenciando o feito, o Juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos elencados na exordial, entendo que a ré não se desincumbiu minimamente do seu ônus probatório, uma vez que não restou comprovada a regularidade da leitura e do medidor instalado no imóvel da autora e, considerando a cobrança indevida, a ameaça e interrupção de energia elétrica e a negativação dos dados da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, faz jus a autora aos danos morais.

Compulsando os autos e analisando as provas juntadas, em que pese os argumentos apresentados no Recurso de Apelação, tem-se que não assiste razão à parte apelante.

Prefacialmente, importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.o do código consumerista.

Ademais, cumpre esclarecer que, apesar de a autora mencionar em sua inicial acerca da retirada do seu relógio medidor de consumo de sua unidade consumidora, a apelante deixou de contestar tal fato, presumindo-se, pois, como verdadeiros. Assim, verifica-se que o laudo não foi encartado nos autos pela ré, configurando violação aos dispostos na Resolução Normativa n.o 414 de 2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL.

Ademais, como bem observado pelo Juízo
a quo
, considerando a Constatação realizada pelo Oficial de Justiça, tem-se que os valores à apelada imputados não condizem com sua realidade, pois esta possui apenas uma pequena quantidade de eletrodomésticos.

Assim, não tendo a concessionária de energia elétrica apresentado documentos hábeis a comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, conforme inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil, não restou comprovado a regularidade do débito imputado à consumidora.

Portanto, efetivamente comprovada a falha na prestação dos serviços pela concessionária de energia elétrica, com emissão de faturas de energia elétrica em valores excessivos, bem como a inscrição indevida do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito (id. 102746956 - Págs. 1 a 3) em razão desses valores ilegais, fica tipificado o ato ilícito, sendo, portanto, passível de indenização.

A esse propósito, importante destacarmos o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, a seguir transcrita (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL -
EMISSÃO DE FATURAS DE ENERGISA ELÉTRICA EM VALORES EXCESSIVOS
- AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE TENHA OCORRIDO EFETIVO CONSUMO NO PATAMARCONSTANTE DA COBRANÇA LANÇADA NAS FATURAS REFERENTES AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2015 - COBRANÇA INDEVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA CONCESSIONÁRIA - NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR - CONDUTA ABUSIVAA ENSEJAR REPARAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL - VALOR DA INDENIZAÇÃO QUE ATENDE À RAZOABILIDADE - REDUÇÃO - INADIMISSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.
Não tendo a Concessionária se desincumbido do ônus de comprovar que os valores excessivos lançados nas faturas de energia elétrica da Unidade Consumidora do Apelado são correspondentes ao efetivo consumo evidencia-se indevida a sua cobrança. Constatada a falha na prestação de serviços da Concessionária que injustificadamente lança valores exorbitantes e que não condizem com o consumo médio de energia pelo Autor da demanda resta inafastável a responsabilidade civil e o dever de indenizar da demandada
. Quando o valor da indenização a título de danos morais atende à razoabilidade além do caráter punitivo pedagógico considerando o dano e sua extensão e consequências, não há falar em redução do valor da indenização. (Ap 143250/2017, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/02/2018, Publicado no DJE 12/03/2018)

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE COBRANÇA - DÉBITO APURADO UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA -
IRREGULARIDADE NO MEDIDOR NÃO COMPROVADA
-
ILEGALIDADE DA COBRANÇA
-
INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO
-
NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA
-
DANO MORAL CONFIGURADO
- DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM ADEQUADO - SENTENÇA MANTIDA - HONORÁRIO RECURSAL - RECURSO DESPROVIDO. Ao elaborar o laudo pericial do medidor de energia elétrica, ou mesmo realizar a vistoria e adotar procedimento na unidade consumidora, devem ser respeitadas as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, sob pena de nulidade, sobretudo quando gerador de fatura com cobrança excessiva.
A cobrança indevida, acrescida de inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, configura o dano moral
. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes. Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC. (TJMT - N.U 1000596-54.2019.8.11.0022, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2021, Publicado no DJE 17/10/2021)

Posto isso, certo é que a conduta da concessionária de energia elétrica merece censura a ponto de fazer incidir dano moral indenizável.

Na reparação do dano moral, não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir. O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor.

No tocante ao
quantum
, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

Assim, tenho que o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no artigo 944 do Código Civil bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do
quantum
indenizatório, respeitado ainda o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação.

Por fim, acerca dos honorários advocatícios sucumbenciais, importa esclarecer que, nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, ao julgar o recurso, o Tribunal de Justiça deverá majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2.o do artigo 85 do mesmo código processual.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto, majorando os honorários advocatícios ao patamar de 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2022